Tribunal: TJSP
Processo: 1008586-78.2015.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL)
LOGISTICS LTDA e DHL GLOBAL FORWARDING, é embargada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50001
Embargtes: Dhl Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda e DHL Global
Forwarding
Embargado: Tokio Marine Seguradora S/A
Interessado: Bringer Air Cargo Táxi Aéreo Ltda Epp
Comarca: São Paulo
Voto no 34419
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a propositura do
recurso Argumentos relevantes que foram enfrentados de
forma nítida Pretendida pela embargante a rediscussão de
matéria já objeto de apreciação por esta Câmara Caráter
infringente imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento parcial aos apelos
interpostos pela embargante e pelas interessadas (fls. 1217/1225 dos autos
principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que: houve ofensa ao art.
102 do Código Brasileiro de Aeronáutica, ao art. 754 do Código Civil e ao art. 31 da
Convenção de Montreal; não foi considerada a decadência do direito, visto que o
segurador se submete não só aos benefícios do direito transmitido, mas também aos
ônus que o acompanham; não foi considerada a responsabilidade das partes, com a
sua consequente ilegitimidade para a causa; não foi responsável pelos danos
supostamente causados, não havendo comprovação de que as avarias ocorreram
durante o transporte aéreo; os embargos devem ser acolhidos para fins de
prequestionamento (fls. 1/4).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento parcial aos apelos
interpostos pela embargante e pelas interessadas, apreciou toda a matéria exposta
nas razões recursais (fls. 1001/1014, 1021/1038 dos autos principais), assim como
nas contrarrazões (fls. 1044/1109, 1112/1185 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais não se podia admitir a
ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo da demanda, tampouco a
decadência.
Constou do voto condutor que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50001 -Voto no
3
“Primeiramente, inviável reconhecer-se a ilegitimidade das
corrés 'DHL Global Forwarding' e 'DHL Global Forwarding
(Brazil) Logistics Ltda.' para figurarem no polo passivo da
demanda (fls. 1025/1029).
Embora o transporte em si das mercadorias tenha sido
realizado pela corré denunciada 'Bringer Air Cargo Táxi
Aéreo Ltda.', quem a contratou foram as corrés 'DHL Global
Forwarding' e 'DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics
Ltda.', na qualidade de agentes de carga (fl. 1025).
Sendo o agente de carga responsável por toda logística do
transporte das mercadorias, indubitável a sua responsabilidade
por eventuais danos ocorridos durante o transporte,
juntamente com a transportadora.
Nesse rumo já houve decisões do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
'Responsabilidade civil - Transporte marítimo - Avaria de
carga
Indenização - Ação regressiva ajuizada por
seguradora.
1. Ao efetuar a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se
nos direitos de seu segurado, podendo formular pretensão de
reembolso em face do causador do dano.
2. O agente de carga é parte legítima e responde,
solidariamente, com o transportador de fato pelo reembolso da
importância despendida para reparação do prejuízo suportado
pelo proprietário da mercadoria avariada, haja vista a falha na
prestação do serviço. Ação procedente. Recurso desprovido'
(Ap no 1012148-28.2019.8.26.0562, de Santos, 21a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. em
29.4.2020).
'Contrato de seguro
Transporte marítimo - Sentença de
procedência, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.684,48
em virtude de extravio de carga transportada - Irresignação da
ré - Preliminar de cerceamento de defesa - Insubsistência -
Despicienda a produção de outras provas - Possibilidade de
julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc.
I, do CPC - Ré que deve indicar, na contestação, as provas que
pretende produzir, 'ex vi' do que preceitua o art. 336 do CPC -
Ilegitimidade passiva - Insubsistência - Aplicação da teoria da
asserção - Além disso, a ré é agente que atua como
representante
legal
e
desconsolidadora
de
cargas

Precedentes
Decadência - Prazo do art. 754, parágrafo
único, do CC, que se refere ao destinatário da mercadoria, não
à seguradora
Precedentes - Responsabilidade objetiva da
transportadora - Obrigação de resultado - Extravio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50001 -Voto no
4
mercadoria que é fato incontroverso - Sentença mantida -
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária' (Ap
no 1008021-46.2017.8.26.0100, de São Paulo, 11a Câmara de
Direito
Privado,
v.u.,
Rel.
Des.
MARCO
FÁBIO
MORSELLO, j. em 28.4.2020) (grifo não original)” (fls.
1221/1222 dos autos principais).
Quanto à decadência, foi mencionado que é inviável
reconhecer-se a sua ocorrência, com fulcro no parágrafo único do art. 754 do Código
Civil (fl. 1222 dos autos principais).
Esclareceu-se que o referido dispositivo diz respeito,
unicamente, à ação movida pelo destinatário das mercadorias em face do
transportador, sendo inaplicável às ações regressivas movidas pelas seguradoras (fl.
1222 dos autos principais).
A
esse
respeito,
foram
transcritos
os
seguintes
pronunciamentos do Tribunal de Justiça de São Paulo:
a) Ap no 1000212-78.2017.8.26.0011, de São Paulo, 23a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em 20.2.2019;
b) Ap no 1010950-23.2015.8.26.0003, de São Paulo, 23a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j. em 20.6.2018 (fls. 1222/1223 dos
autos principais).
Relativamente às avarias, constou do voto condutor que elas
ficaram demonstradas, conforme se depreende desse trecho:
“Por outro lado, ficaram evidenciadas as avarias ocorridas
durante o transporte das mercadorias objeto de importação
pela segurada da autora, constantes dos conhecimentos de
transporte aéreo de no 417 11426774 (fl. 8) e de no 417
11426984 (fl. 12).
Consoante se infere dos respectivos extratos 'Tecanet', sistema
informatizado criado pela 'Infraero', no qual são inseridos os
dados da carga assim que ela é recebida no terminal de cargas,
as mercadorias apresentaram as seguintes avarias: 'A'

Diferença de Peso; 'C'
Amassado; 'E'
Quebrado; 'F'

Rasgado e 'H' Furado (fls. 120, 164, 1098/1099).
Tais avarias foram confirmadas pela empresa 'RG Risks' por
meio de vistorias realizadas no Aeroporto Internacional
Afonso Pena, as quais foram acompanhadas por prepostos da
transportadora corré (fls. 137, 189).
Apurou a mencionada empresa vistoriadora que a causa mais
provável para as avarias consistiu em 'maus tratos durante o
transporte aéreo' (fl. 133) e 'extravio/subtração durante o
transporte aéreo' (fl. 183).
Esses
elementos
probatórios
são
suficientes
ao
reconhecimento da responsabilidade objetiva das rés, nos
termos do art. 18 da Convenção de Montreal e do art. 750 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50001 -Voto no
5
Código Civil” (fls. 1223/1124 dos autos principais).
Em suma, não se verificou qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão, não tendo havido ofensa aos dispositivos elencados pela
embargante, ou seja, ao art. 102 do Código Brasileiro de Aeronáutica, ao art. 754 do
Código Civil e ao art. 31 da Convenção de Montreal (fl. 3).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 2/3).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios
de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489 do atual CPC, p. 1250)
(grifo não original).
2.3. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, uma vez que
almeja que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator